Tribunal: STF
Processo: RE 1434708
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (Doc. 13, fl. 2):



    “SERVIDORES PÚBLICOS MUNICPAIS. Prefeitura de Chavantes. Vencimentos. Revisão geral e anual retroativa ao de período de março de 2004 e fevereiro de 2005. Possibilidade. Artigo 37, inciso X da CF. Regulamentação dada pela Lei Municipal n°. 2.613/02. Precedentes da Corte. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Recurso provido”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CHAVANTES – SP alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença para julgar procedente a presente ação de cobrança em que os autores visam o recebimento do reajuste salarial no período de março de 2004 a fevereiro de 2005 previsto na Lei Municipal 2.613/2002, violou o princípio da separação dos poderes e da reserva legal (arts. 2º e 37, X, da CF/1988). 



    Afirma que diversamente do apontado no acórdão recorrido, a Lei Municipal 2.613/2002 não é autoaplicável, já que há previsão expressa no art. 1º, parágrafo único, de exigência de Decreto do Poder Executivo para a aplicação do índice.



    Nessa linha, defende que as alterações na remuneração dos servidores públicos demanda a edição de lei específica, razão pela qual mesmo que o parágrafo único do artigo primeiro da lei citada não fizesse a exigência de Decreto, este se faria indispensável em razão da necessidade de o Poder Executivo declarar percentual aplicável e a tabela de remuneração dos servidores com os valores corrigidos (Doc. 15, fl. 5).



    Aponta, ainda, violação à Súmula 339 do STF, segundo a qual Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 



    Na sequência, a Presidência do TJSP determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 19 da repercussão geral (Doc. 19).



    Após o julgamento do mérito do referido precedente de repercussão geral, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para eventual retratação (Doc. 21).



    Em nova análise da questão, todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao argumento de que a Lei Municipal 2.613/2002 previu expressamente a revisão geral anual sem distinção de índices aos servidores públicos. O Acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 23, fl. 2):



    “RETRATAÇÃO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. Prefeitura de Chavantes. Vencimentos. Revisão geral e anual retroativa ao período de março de 2204 e fevereiro de 2005. Possibilidade. Artigo 37, inciso X da CF. Regulamentação dada pela Lei Municipal n°. 2.613/02. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Tema n°. 19-STF. Desnecessidade. Hipótese em que foi editada a Lei Municipal n°. 2.613/02 expressamente prevendo a revisão geral anual sem distinção de índices aos servidores públicos municipais todo dia 01 de março de cada ano. Apelo provido. Ação julgada procedente. Acórdão mantido”.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fls. 3-4):



    “Do Cabimento — Repercussão Geral: 



    A questão debatida na presente ação versa sobre competência constitucional exclusiva do chefe do executivo para edição de leis que tratam da remuneração de servidores e a interferência do Judiciário na ausência de norma legal, o que enseja a infringência no princípio constitucional da separação dos poderes e princípio da reserva legal no caso da ausência da norma.



    É cediço que o legislador implantou, com acerto, o instituto da repercussão geral nos recursos extraordinários como mecanismo de filtragem, em razão do acúmulo de processos. A medida visou reconduzir a Corte Suprema à sua verdadeira função. 



    Outrora, a apreciação do recurso está ligada ao que realmente interessa, que é a repercussão da matéria constitucional discutida em sentido amplo, que abranja um expressivo número de pessoas. 



    Neste sentido, há que se apontar a relevância econômica, social e jurídica do caso vertente, que não se prende somente às partes, visto que o posicionamento desta Egrégia Corte atingirá não só aos demais servidores municipais, mas também servidores públicos de outros Municípios e outras esferas de Poder. 



    Assim, a decisão sobre o assunto aqui debatido tem relevância direta ou indiretamente para inúmeros outros casos. 



    Outrossim, despicienda maiores argumentações em relação inteligência do art. 37, X, da CF, ante o reconhecimento da repercussão geral pelo E. STF no RE n° 565089 RG/SP, rei. Min. Marco Aurélio, j. 13112/2007”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido dos autores - servidores públicos municipais – ao fundamento de que a Lei Municipal 2.613/2002 expressamente regulamentou a revisão geral anual no âmbito municipal. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 13, fl. 3):



    “Trata-se de ação de cobrança de servidores municipais contra a Municipalidade de Chavantes, objetivando o pagamento de diferenças salariais relativas ao reajuste geral anual, cuja data base está prevista na Lei Municipal n. 2.613, de 20 de dezembro de 2002, em relação ao período compreendido entre março de 2004 e fevereiro de 2005, pois, neste período o executivo municipal deixou de publicar a tabela salarial corrigida conforme determina a lei em questão. 



    O art. 37, X, da Constituição Federal, com a redação da EC n° 19198, prevê que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa — no caso dos autos, do Governador do Estado -, ficando assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Porém, in casu, a Lei Municipal n. 2.613102 expressamente regulamentou a revisão geral anual no âmbito municipal ao dispor que: 



    "Artigo 1º- Fica criada a "data base" que deverá ocorrer no dia 01 de marro de cada ano, onde será prevista a revisão salarial anual, para todas as categorias, funções e cargos dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Chavantes, nos ditames do artigo 36, inciso X e artigo 39, parágrafo 40da Constituição Federal, pelos índices apurados pelo INPC-IBGE." 



    [...]



    Ressalte-se que, independente de decreto municipal, o art. 1º da Lei nº 2.613/02 contém todos os elementos necessários à sua aplicação. 



    [...]



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso, reformando-se a r. sentença para julgar a ação procedente, condenando a ré ao pagamento do reajuste salarial de 10,38% apurado índice INPC-IBGE de janeiro a dezembro de 2003, sobre os vencimentos dos autores dos meses de março de 2004 a fevereiro de 2005, atualizadas a partir das datas dos respectivos vencimentos”.



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 19/RG, o Tribunal de origem manteve o acórdão retrocitado aos fundamentos de que (Doc. 23, fl 3):



    “O art. 37, X, da CF, com a redação da EC n° 19/98, prevê que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa no caso dos autos, do Prefeito Municipal, ficando assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Não estipula qualquer data-base em que se deva promover tal revisão.



    Referido dispositivo constitucional obriga o poder público, dada a força normativa da Constituição. No entanto, o direito só pode ser efetivado mediante lei, cuja iniciativa compete ao Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1°, II, "a" da CF.



    Não se olvida que, o Poder Judiciário, a princípio, não pode substituir-se ao Legislador, sob pena de violação ao princípio da independência harmônica dos poderes (art. 2º da CF), porque, atualmente é dominante a jurisprudência no sentido de que o direito pleiteado é norma constitucional de eficácia limitada, cuja efetivação necessita primeiramente de uma ação conjunta do Poder Executivo, a quem compete a iniciativa da lei e do Poder Legislativo, a quem cabe votá-la.



    Ocorre que, no caso vertente, foi editada a Lei Municipal n°. 2.613/02 que, por seu turro, expressamente regulamentou a revisão geral anual no âmbito municipal ao dispor que:



    [...].



    Outrossim, o v. Acórdão consignou que , o artigo 1° da Lei n°. 2.613/02 contém todos os elementos necessários à sua aplicação não sendo, portanto, hipótese de adequação ao decidido no Tema n°. 19-STF”.



    No julgamento do RE 843.112-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 624/RG), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que:



    O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática.



    2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996.



    3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral.



    4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233).



    5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista.



    6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003.



    7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001.



    8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38).



    9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte.



    10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto.



    11. A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo.



    13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal.



    13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.



    No caso concreto, todavia, conforme pontuado pelo Tribunal de origem, foi editada lei específica (Lei Municipal 2.613/2002), nos termos do art. 37, X, da CF/1988, prevendo a revisão geral anual dos servidores públicos do Município de Chavantes – SP, estabelecendo, inclusive, os índices de correção monetária, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco em violação à Súmula Vinculante 37.



    Por fim, o acórdão recorrido, interpretando a Lei Municipal 2.613/2002, afirmou que a referida norma “expressamente regulamentou a revisão geral anual no âmbito municipal”. Destacou, ainda, “que independente de decreto municipal, o artigo 1º da Lei n°. 2.613102 contém todos os elementos necessários à sua aplicação” (Doc. 13).



    Por sua vez, a parte recorrente defende que a Lei Municipal 2.613/2002 não é autoaplicável, havendo previsão expressa de exigência de Decreto do Poder Executivo para a aplicação do índice.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional local, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF ( Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 12.177/05 e Resolução 554/11), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 864 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e a tratada no paradigma: RE 905.357-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.387.821AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Servidor público federal. Revisão geral anual. 3. Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014. Necessidade de reexame de legislação local. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE 1.267.291-AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 8.970/2009 e 8.971/2009. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.375.783-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/06/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente